Tribunal: TJMT
Processo: 0015715-42.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N.o 15715-42.2013.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.
Apelante: Paula Regina Calestine Gaiotto
Apelado: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Analisando detidamente os autos, notadamente a decisão constante no movimento id. 67967457, verifica-se que o Des. Márcio Vidal foi relator do julgamento do recurso de apelação cível e remessa necessária, relativamente à fase de conhecimento, o que o torna prevento para o julgamento do presente recurso, conforme certificado no id. 68278474.
Assim, diante da existência de prevenção para o caso, determino sejam redistribuídos os autos, remetendo-os para o eminente relator Des. Márcio Vidal.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado